Tribunal: TJSP
Processo: 1003304-30.2021.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE POÁ – CONCURSO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – Pretensão de convocação ao cargo a aprovado fora do número de vagas previsto no edital. Candidato classificado em 44o lugar, em concurso para preenchimento de 09 vagas do sexo feminino e 35 vagas do sexo masculino.
Sentença que julgou o pedido improcedente.
MÉRITO - Aprovação fora do número de vagas do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE POÁ – CONCURSO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – Pretensão de convocação ao cargo a aprovado fora do número de vagas previsto no edital. Candidato classificado em 44o lugar, em concurso para preenchimento de 09 vagas do sexo feminino e 35 vagas do sexo masculino.
Sentença que julgou o pedido improcedente.
MÉRITO - Aprovação fora do número de vagas do edital - Tema 784 do STF - Para que haja direito subjetivo à nomeação deve estar configurada a preterição de candidato de forma arbitrária e imotivada – Não demonstração.
Convocação para curso de formação que não significa aprovação ou nova disposição acerca das vagas previstas – Edital que previu o caráter classificatório e eliminatório do curso – Previsão de convocação de 88 candidatos que não implica em aprovação desses – Ausência de violação às normas legais ou às normas do edital, tampouco desrespeito à ordem de classificação.
Sentença mantida. Recurso desprovido.